Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721608-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: FRANCINALDO MARTINS NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCINALDO MARTINS NUNES, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início de cumprimento de pena definitiva. Informa o impetrante que o paciente foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, pelo delito de estupro, sendo que em 10/06/2021 foi indeferido pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária e determinada a expedição de mandado de prisão. Diz que o paciente foi acometido de AVC inquêmico em 16/08/2019, o qual evoluiu com sequela parcial de membros esquerdos e necessita de acompanhamento fisioterápico especializado, tendo diversas consequências, conforme relatório médico e fotos em anexo. Afirma que o juízo da VEP deixou de submeter o paciente à perícia médica, a fim de verificar sua atual situação de saúde, em especial sobre a anomalia que aponta (angiopatia amiloide, epilepsia com demência vascular). Assevera que o paciente não possui condições de ingressar no sistema penitenciário, em razão da insalubridade do local e impossibilidade física, sendo que o laudo confirma que ele apresenta incapacidade severa, com grave limitação de atividade e exige cuidados contínuos, além de possuir crises de convulsão. Sustenta que não está presente o periculum libertatis e a condição de saúde demanda tratamento e acompanhamento que não podem ser prestados no sistema penitenciário e, assim, por estar acometido de doença grave, pretende a concessão de prisão domiciliar, consoante art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal. Afirma, ademais, que no último atendimento do paciente na Rede Sarah, em 30/06/2021, ele foi encaminhado à psiquiatria, devido a alterações comportamentais. Informa que interpôs recurso de agravo em execução, o qual ainda não foi encaminhado ao TDDFT. Assim, requer o deferimento da liminar, com a imediata suspensão do mandado de prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mandado de execução (ID 27046236). A incial veio acostada com docuemntos. É o relatório. Decido. O impetrante se insurge contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva do paciente, com a alegação de que ele está gravemente doente e o estabelecimento prisional não terá condições de tratá-lo adequadamente, devendo ser concedida a prisão domiciliar humanitária. Inicialmente, impende salientar que a decisão é impugnável mediante recurso próprio, o agravo em execução, o qual inclusive foi interposto, segundo informação do impetrante. Registre-se, igualmente, que a liminar é medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, observa-se que a urgência diz respeito à possibilidade de expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena neste momento, em razão da alegada condição de saúde do paciente, ficando, portanto, a presente ordem limitada à legalidade da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão. Verifica-se que o paciente possui condenação definitiva pelos crimes previstos no art. 213, caput, e 214, parágrafo único, ambos do Código Penal (estupro e atentado violento ao pudor), à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 29/03/2019, e aguarda cumprimento de pena, não estando limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, em decorrência de ilegalidade ou de prisão cautelar. Registre-se que, em decisão anterior, datada de 03/09/2019, a juíza revogou, na época, a decisão que determinou a expedição do mandado de prisão, porquanto havia necessidade de perícia médica, a fim de analisar o pleito de prisão humanitária. Assim, foi realizado laudo pericial e seu aditamento relatando as enfermidades do paciente (ID 27187560 – p. 2-5), o qual registrou que “o periciando está acometido de doença grave, mas não necessariamente permanente, podendo sofrer remissão ou melhora”, anotando que o quadro é passível de alteração no futuro. Após, foi juntado ofício do DEPEN, datado de 19/04/2021, no sentido de que é possível tratar o paciente no presídio, nos seguintes termos: “Em resposta ao Oficio acerca do caso de Francinaldo Martins Nunes. Analisando os documentos que me foram enviados, identifico que em 2019 a pessoa em questão sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE ou AVC) isquêmico com repercussão do movimento do lado esquerdo e, à ocasião, demandava cuidados contínuos. O que é possível inferir da parte médica é que o quadro pode ter sofrido alterações ao longo dos últimos 2 anos. Com a oferta de reabilitação e, por vezes, mesmo quando esta oferta é insuficiente, o quadro pode apresentar alguma melhora ou manter-se idêntico. A piora progressiva não é a evolução comum, habitual e esperada. Cabe, claro, avaliação atualizada, para que se possa definir o estado de saúde mais preciso. No que tange as ofertas de tratamento na UBS, pode-se dizer que se houver necessidade de encaminhamento de reabilitação física, a unidade fará o encaminhamento interno para a terapia ocupacional e os demais encaminhamentos de rede cabíveis. Receberá atendimento multiprofissional das equipes médicas e de enfermagem na orientação dos cuidados necessários, assim como prescrição de medicamentos de uso continuo, visando o que é chamado prevenção secundária, ou seja, visando evitar novos eventos similares (evitar novo AVE). Algumas pessoas privadas de liberdade sob nosso cuidado que necessitam de auxílio costumam, conforme decisões internas dos órgãos de segurança, de justiça e por recomendação da equipe de saúde, ficar em cela com outra pessoa privada de liberdade destacada para auxiliar no cuidado. Neste presídio se encontram pessoas com diferentes graus de deficiência, respeitadas suas necessidades e recebendo o cuidado da equipe da saúde”. Assim, o juízo indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar, consoante fundamentação a seguir: “O pedido não comporta deferimento, pois não se subsume à hipótese prevista no artigo 117 , inciso II, da LEP. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial do laudo da perícia médica realizada pelos peritos do Instituto de Medicina Legal (mov. 41.1), o sentenciado apresentou “quadro de acidente vascular cerebral isquêmico evoluindo com hemiplegia em hemicorpo esquerdo com diminuição considerável de força”. Assim, o sentenciado possui “limitação de atividade e restrição de participação, sendo que no momento necessita de cuidados contínuos”. (destaquei). Entretanto, o perito signatário do referido laudo afirmou que o quadro do sentenciado “é passível de remissão”, restando esclarecido nas respostas dos quesitos que “o periciando está acometido de doença grave, mas não necessariamente permanente, podendo sofrer remissão ou melhora”. (destaquei). Diante da comprovação dos problemas de saúde do sentenciado, a unidade prisional foi consultada sobre a possibilidade de atendimento às necessidades médicas do apenado, não apenas nas dependências do presídio, mas também no que tange ao deslocamento para a rede pública de saúde, em caso de recolhimento do apenado (mov. 63.1). Em resposta a equipe médica daquele estabelecimento prisional informou que “no que tange as ofertas de tratamento na UBS, pode-se dizer que se houver necessidade de encaminhamento de reabilitação física, a unidade fará o encaminhamento interno para a terapia ocupacional e os demais encaminhamentos de rede cabíveis. Receberá atendimento multiprofissional das equipes médicas e de enfermagem na orientação dos cuidados necessários, assim como prescrição de medicamentos de uso contínuo, visando o que é chamado prevenção secundária, ou seja, visando evitar novos eventos similares (evitar novo AVE)”, (mov 83.2 - destaquei). O médico signatário do relatório acrescentou ser comum receber presos que necessitam de auxílio de terceiros, como é o caso do sentenciado, que inclusive permanece com cuidador dentro da cela que ocupa, para auxiliar nos seus cuidados, sendo que, atualmente, presos com diferentes graus de deficiência, cumprem suas penas e recebem o devido da equipe médica do presídio. Nesse cenário, forçoso concluir que o apenado, uma vez recolhido, será regularmente atendido pela equipe prisional e receberá toda a assistência médica e as medicações de que necessita para manter estável seu quadro de saúde. Ademais, resta evidente que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprirão pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP”. Após, foi interposto Recurso de Agravo em Execução e, na decisão por força do efeito regressivo, em 10/06/2021, a Magistrada manteve-a por seus fundamentos e, ao final, determinou a expedição de mandado de prisão. Confiram-se: “Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida por este Juízo. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. Expeça-se mandado de prisão para o início do cumprimento da pena” – negritamos. Assim, a autoridade coatora decidiu pela não concessão da prisão domiciliar ao paciente, diante da falta de requisito, bem como porquanto ele poderá ser atendido, medicado e fazer o tratamento na prisão, consoante o ofício acima colacionado, e determinou a expedição do mandado de prisão. Desse modo, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, conforme os fundamentos acima anotados, considerando que o paciente, repise-se, possui condenação definitiva e aguarda cumprimento de prisão-pena, e sua situação não se subsume ao previsto no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, segundo o qual somente o beneficiário de regime aberto, acometido de doença grave, pode ficar em residência particular. Desse modo, não encontrei ilegalidade na decisão impugnada. CONCLUSÃO Em face do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO A LIMINAR. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de julho de 2021 14:19:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator